Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DESPACHO Citado por edital, o agravado ODONTOCEI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP não ofereceu resposta. Desse modo, nomeio a Defensoria Pública para atuar como curador especial do réu citado por edital (CPC, art. 72, caput e inciso II), abrindo prazo para defesa. Com ou sem resposta, voltem-me os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora.